Tribunal: TJSP
Processo: 1040160-85.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais em razão de protesto indevido de duplicatas mercantis por indicação. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes apenas para declarar a inexigibilidade, em relação à empresa corré, dos títulos indicados no feito, reconhecendo, por conseguinte, a validade da novação realizada. Entendeu-se que a inexigibilidade não tem

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais em razão de protesto indevido de duplicatas mercantis por indicação. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes apenas para declarar a inexigibilidade, em relação à empresa corré, dos títulos indicados no feito, reconhecendo, por conseguinte, a validade da novação realizada. Entendeu-se que a inexigibilidade não tem eficácia para terceiros endossatários de boa-fé que, em função da disciplina cambiária, estão autorizados a promover a cobrança dos títulos, inclusive com os protestos. Empresa corré que foi condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$ 3.000,00. Foram rejeitados os pedidos formulados na petição inicial em relação ao banco corréu, responsável pelo protesto de três duplicatas mercantis por indicação em razão de endosso translativo. Apelo exclusivo das autoras. Sem razão. Demandantes compraram e receberam da empresa corré uma loja de roupas e mercadorias. Requerentes que se comprometeram a quitar a dívida por meio de 37 duplicatas mercantis. Autoras que tiveram dificuldades para quitação e realizaram acordo, ocasião em que teriam efetuado pagamentos em dinheiro e por meio da emissão de cheques. O cheque é revestido, por lei, de autonomia e abstração. Uma vez emitido, tem existência própria e deve ser satisfeito conforme o valor nele indicado. Equivale a uma ordem de pagamento à vista. Assim, o cheque se desvincula do negócio subjacente, só se admitindo sua perquirição em caso de evidente má-fé do portador, o que aqui não se constatou. Aplicação princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, previsto no artigo 25 da Lei do Cheque - Lei no 7.357/1985. Duplicatas mercantis por indicação protestadas pelo banco corréu em razão de endosso translativo. In casu, incontroverso que a empresa corré vendeu as mercadorias para as autoras e estas as receberam. Consequentemente, os títulos foram levados a protesto havendo lastro para sua emissão. Com relação à alegação de que tais duplicatas já haviam sido quitadas, ao que parece as autoras não tomaram as precauções devidas de exigirem a devolução dos títulos para comprovarem a devida quitação. Se a empresa corré recebeu o dinheiro, não devolveu para as demandantes os títulos quitados e realizou endosso destes para o banco corréu, este último não teria mesmo como saber da existência de eventual pagamento efetuado, sendo terceiro de boa-fé. Na hipótese vertente, não há nenhum vício formal nos títulos. Assim, os protestos se deram de forma regular. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais fixados somente em favor dos patronos do banco corréu. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153426
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040160-85.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ALESSANDRA SANTOS MELO MEI, LUMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME
e CRISTHIANE SANTOS MELO, são apelados BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e
WINTER CONFECÇÕES EIRELE ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040160-85.2016.8.26.0100 -Voto no 20999
2
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais
em razão de protesto indevido de duplicatas mercantis por
indicação. Sentença que julgou os pedidos parcialmente
procedentes apenas para declarar a inexigibilidade, em relação à
empresa corré, dos títulos indicados no feito, reconhecendo, por
conseguinte, a validade da novação realizada. Entendeu-se que a
inexigibilidade não tem eficácia para terceiros endossatários de
boa-fé que, em função da disciplina cambiária, estão autorizados a
promover a cobrança dos títulos, inclusive com os protestos.
Empresa corré que foi condenada ao pagamento de indenização
pelos danos morais no valor de R$ 3.000,00. Foram rejeitados os
pedidos formulados na petição inicial em relação ao banco corréu,
responsável pelo protesto de três duplicatas mercantis por
indicação em razão de endosso translativo. Apelo exclusivo das
autoras. Sem razão. Demandantes compraram e receberam da
empresa corré uma loja de roupas e mercadorias. Requerentes que
se comprometeram a quitar a dívida por meio de 37 duplicatas
mercantis. Autoras que tiveram dificuldades para quitação e
realizaram acordo, ocasião em que teriam efetuado pagamentos
em dinheiro e por meio da emissão de cheques. O cheque é
revestido, por lei, de autonomia e abstração. Uma vez emitido, tem
existência própria e deve ser satisfeito conforme o valor nele
indicado. Equivale a uma ordem de pagamento à vista. Assim, o
cheque se desvincula do negócio subjacente, só se admitindo sua
perquirição em caso de evidente má-fé do portador, o que aqui não
se constatou. Aplicação princípio da inoponibilidade das exceções
pessoais ao terceiro de boa-fé, previsto no artigo 25 da Lei do
Cheque - Lei no 7.357/1985. Duplicatas mercantis por indicação
protestadas pelo banco corréu em razão de endosso translativo. In
casu, incontroverso que a empresa corré vendeu as mercadorias
para as autoras e estas as receberam. Consequentemente, os títulos
foram levados a protesto havendo lastro para sua emissão. Com
relação à alegação de que tais duplicatas já haviam sido quitadas,
ao que parece as autoras não tomaram as precauções devidas de
exigirem a devolução dos títulos para comprovarem a devida
quitação. Se a empresa corré recebeu o dinheiro, não devolveu
para as demandantes os títulos quitados e realizou endosso destes
para o banco corréu, este último não teria mesmo como saber da
existência de eventual pagamento efetuado, sendo terceiro de boa-
fé. Na hipótese vertente, não há nenhum vício formal nos títulos.
Assim, os protestos se deram de forma regular. Sentença mantida
na íntegra. Honorários recursais fixados somente em favor dos
patronos do banco corréu. Apelo desprovido.
VOTO n° 20999
RELATÓRIO:
Trata-se de ação declaratória e indenizatória por dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040160-85.2016.8.26.0100 -Voto no 20999
3
moral proposta por Alessandra Santos Melo MEI, Cristhiane Santos Melo e
Lumar Produtos de Limpeza Ltda. ME em face de Banco Santander (Brasil) S.
A. e Winter Confecções Eirele ME. Alegam as autoras, em síntese, que a
microempresa coautora Alessandra adquiriu da corré Winter uma loja de
roupas pelo valor de R$ 66.391,91. O preço deveria ser quitado em 37 títulos
emitidos pelos autores. Explica que, em razão de problemas nas mercadorias
adquiridas, houve acordo quanto ao cancelamento de três títulos que,
somados, perfaziam R$ 5.308,71. Assim, o preço passou para R$ 61.083,20.
Ocorre que as autoras não conseguiram honrar os pagamentos. Teria sido
feito um novo acerto entre as partes para a composição da dívida, mediante a
qual o débito teria sido assumido pela coautora Cristhiane Santos Melo. A
corré Winter teria ignorado o acordo e promoveu o encaminhamento dos
títulos a protesto. Pretende, em suma, a declaração de inexigibilidade dos
títulos que foram objeto do acordo, o cancelamento dos protestos e a
condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais. Atribuiu
à causa o valor de R$ 29.117,42 (fls. 12). A petição inicial, emendada, foi
instruída com documentos.
Indeferida a tutela de urgência (fls. 99).
Apenas o corréu Santander apresentou contestação (fls.
106/127). A corré Winter foi citada por edital (fls. 231/234) e não apresentou
defesa; nomeado (fls. 240) curador especial que ofereceu contestação (fls.
247/249).
Sobreveio sentença a fls. 254/258, cujo relatório se
adota, julgando parcialmente procedentes “os pedidos formulados pelo(a)(s)
autor(a)(es) e o faço para: (i) declarar a inexigibilidade, em relação à ré
Winter, dos títulos indicados em negrito nas páginas 51/52 dos autos,
reconhecendo, por conseguinte, a validade da novação realizada; observo que
a inexigibilidade não tem eficácia para terceiros endossatários de boa-fé que,
em função da disciplina cambiária, estão autorizados a promover a cobrança
dos títulos, inclusive com os protestos; (ii) condenar a ré Winter ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040160-85.2016.8.26.0100 -Voto no 20999
4
pagamento de indenização pelos danos morais reconhecidos nesta sentença
no valor de R$ 3.000,00. Esse montante deverá ser corrigido pela tabela de
atualização do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde a data da
publicação desta sentença (conforme súmula 362 do Superior Tribunal de
Justiça) e acrescido de juros moratórios que fluem a partir do evento danoso
(súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), isto é, do apontamento a
protesto. Condeno a ré Winter a pagar à as despesas eventualmente
antecipadas, bem assim honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa, atendidos os critérios estabelecidos pelo artigo 85 do Código de
Processo Civil. Rejeito os pedidos formulados na petição inicial em relação ao
Banco Santander (Brasil) S.A. Em consequência, julgo extinto o processo, com
resolução do mérito, e o faço com fundamento no artigo 487, inciso I do
Código de Processo Civil. Custas e despesas pela parte autora. Honorários de
10% sobre o valor da causa atualizado” (fls. 258).
As requerentes opuseram embargos de declaração (fls.
260/261) que foram rejeitados a fls. 262.
Apelam as autoras (fls. 264/272) pleiteando a reforma da
r. decisão alegando que “As Requerentes/Apelantes adquiriram da Requerida
Winter, um lote de roupas uma loja no valor de R$ 66.391,91 (...). O preço
deveria ser quitado em 37 títulos emitidos boletos bancários, no entanto, em
razão de problemas nas mercadorias adquiridas, houve acordo quanto ao
cancelamento de 3 títulos que, somados, perfaziam R$ 5.308,71. Assim, o
preço passou para R$ 61.083,20 (...). Devido a dificuldades para revenda, os
Requerentes/Apelantes não conseguiram liquidar os pagamentos dos boletos
conforme pactuado, assim sendo, houve novo acerto entre as partes para a
composição da dívida, mediante a qual, o total do débito foi integralmente
assumido tão comente pela Requerente/Apelante - Cristhiane Santos Melo.
Contudo, a Apelada/Requerida Winter, mesmo afirmando ter baixado os
boletos, junto a segunda Requerida/Apelada, estes foram encaminhados a
protesto, pelo banco Santander - Endossatário. Após a negociação, recebidos
os valores, a Requerida/Apelada Winter desaparece, tanto assim, que sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040160-85.2016.8.26.0100 -Voto no 20999
5
citação se deu por Edital - fls.223. Note se também, Ínclitos Julgadores, que
como resta claro na exordial, e apresentado troca pelo aplicativo ZAP, a
proprietária da Winter afirma ter baixado, - fls. 76, a saber: (...) No entanto, a
baixa não foi acolhida, justamente por se tratar de TÍTULOS TRANSLATIVOS,
observado a indicação, fls. 85, 86 e 87, pedindo se vênia para colacionar: (...)
Inobstante, o apontamento de Duplicata Mercantil Por Indicação (Boletos
Bancários), não se tratando cheques, a r. sentença - fls. 254 à 258,
fundamenta de forma equivocada, como cheques, sem com isso afastar a
contradição, novamente arguida em se de Embargos de Declaração - fls. 261,
a saber: (...) Sendo assim, sendo os títulos protestados, BOLETOS
BANCÁRIOS, cujo endosso translativo, a 1a Requerida/Apelada
Banco
Santander, não se ateve a observar um dever de diligência mínimo,
consistente em verificar, antes de enviar o nome dos Requerentes/Apelantes
para protesto, se o título que se pretendia cobrar possuía lastro. Nesse
sentido: (...) Inobstante, as apelantes comprovam nos autos que contataram
a 1a apelada, BANCO SANTANDER, sem com isso, verificar em demonstração
de boa fé, os pleitos e provas dos apelantes - fls.80: (...) Por fim, ao afastar o
banco da responsabilidade de indenizar, ainda contraria a Sumula 475 do STJ”
(fls. 265/271).
Houve contrarrazões (fls. 277/279 e 283/286). O recurso
foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e o preparo
foi recolhido (fls. 273/274).
No mais, a r. sentença recorrida, lavrada pelo digno
magistrado Tom Alexandre Brandão, merece ser mantida na íntegra.
Trata-se de ação declaratória e indenizatória em razão de
protestos de duplicatas mercantis por indicação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040160-85.2016.8.26.0100 -Voto no 20999
6
Incontroverso que as autoras, ora apelantes, firmaram
com a corré Winter, contrato de compra e venda de mercadorias em razão de
uma anterior aquisição de uma loja de roupas.
Igualmente incontroverso que o preço foi inicialmente
estabelecido em R$ 66.391,91, a ser pago pelas recorrentes por meio de 37
duplicatas mercantis (boletos bancários). No mesmo sentido, não há dúvidas
de que houve o cancelamento de três duplicatas e o preço da negociação foi
ajustado para R$ 61.083,20.
Ao depois, as recorrentes tiveram dificuldades financeiras
para quitarem as prestações acordadas, o que ensejou novo acerto para
pagamento.
Verifica-se que parte dos pagamentos teriam sido
realizados em dinheiro e outra por meio da emissão de cheques. Insta
salientar que não há notícia e nem comprovação de quitação integral da
negociação.
Pois bem.
Com relação aos cheques emitidos não se pode olvidar
que estes são revestidos, por lei, de autonomia e abstração. Assim, uma vez
emitido, tem existência própria e deve ser satisfeito conforme o numerário
nele indicado. Equivale a uma ordem de pagamento à vista.
Em outras palavras, o cheque desvincula-se da causa
subjacente, só se admitindo sua perquirição em caso de evidente má-fé do
portador, o que aqui não se constata. Aplicável, assim, o princípio da
inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, previsto no artigo
25 da Lei do Cheque (Lei no 7.357/1985), in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040160-85.2016.8.26.0100 -Voto no 20999
7
Art. 25 Quem for demandado por obrigação resultante de
cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em
relações pessoais com o emitente, ou com os portadores
anteriores,
salvo
se
o
portador
o
adquiriu
conscientemente em detrimento do devedor.
Portanto, o cheque, por sua natureza, possui o atributo da
circulabilidade, de modo que tem a prerrogativa de circular entre as pessoas
que contratam e que podem, em princípio, voltar-se contra o emitente, sem
que se possa opor a elas exceções de ordem pessoal.
Por isso, baseado nessa garantia, a pessoa que recebe o
título não precisa fazer nenhuma investigação acerca de sua origem ou
veracidade, pois essas circunstâncias já estão presumidas no próprio título
recebido.
Feita essas ressalvas com relação aos cheques emitidos
para pagamento das duplicatas mercantis, passa-se à análise dos protestos
efetivados pelo banco corréu.
Analisando as certidões de protesto (fls. 85/87), nota-se
que se trata de duplicatas mercantis por indicação, sacadas pela corré Winter
e cedidas por endosso translativo ao corréu Santander.
Assim, houve a transferência de titularidade dos títulos de
crédito para o corréu Santander. Este, por sua vez, foi o responsável pelos
protestos realizados.
Há que se anotar que a duplicata, para ser válida, está
condicionada à existência e à validade do negócio subjacente. Será
dispensado o exame acerca da regularidade da negociação originária somente
se o título tiver o aceite do sacado. Na sua falta, só será viabilizada se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040160-85.2016.8.26.0100 -Voto no 20999
8
cumulativamente, for protestada e estiver acompanhada de documento hábil
comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria ou da efetiva
prestação de serviços.
In casu, incontroverso que a corré Winter vendeu as
mercadorias para as apelantes. Consequentemente, os títulos foram levados a
protesto havendo lastro para sua emissão.
Com relação à alegação de que tais duplicatas já haviam
sido quitadas, ao que parece as recorrentes não tomaram as precauções
devidas de exigirem a devolução dos títulos para comprovarem a devida
quitação.
Ora, se a corré Winter recebeu o dinheiro, não devolveu
para as apelantes os títulos quitados e realizou endosso destes para o banco
corréu, este último não teria mesmo como saber da existência de eventual
pagamento efetuado, sendo terceiro de boa-fé.
Não se olvida do entendimento contido na Súmula no 475
do STJ:
Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o
endossatário que recebe por endosso translativo título de
crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco,
ficando ressalvado seu direito de regresso contra os
endossantes e avalistas.
Na hipótese vertente, não há nenhum vício formal nos
títulos. Assim, os protestos se deram de forma regular.
Vale destacar, com relação ao documento de fls. 53, que
comprovaria o pagamento dos títulos, o quanto consignado pela decisão
interlocutória que indeferiu a concessão da tutela de urgência de caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040160-85.2016.8.26.0100 -Voto no 20999
9
antecipado, in verbis (fls. 99):
Vistos.
Os protestos referidos nas certidões de fls. 85, 86 e 87
parte inferior se referem aos títulos 28, 26 e 27, vencidos,
respectivamente, em 07 de setembro, 24 de agosto e 31
de agosto de 2015, nos valores, respectivamente, de
R$1.769,57, R$1.850,00 e R$1.850,00. Os protestos
foram lavrados, respectivamente, em 22 de setembro, 09
de setembro e 16 de setembro de 2015.
Tais títulos efetivamente estão abrangidos dentre os
títulos renegociados conforme documento de fls. 53. É
certo, entretanto, que o acordo está datado de fevereiro
de 2016, e que muitos dos pagamentos nele avençados
têm datas previstas para o dia 06 de outubro de 2015 em
diante. Em verdade, dos R$17.755,89 renegociados,
somente
R$5.000,00
tiveram
seus
pagamentos
reagendados para datas posteriores aos protestos.
Ora, se a própria renegociação e respectivos pagamentos
foram posteriores à cessão dos títulos originais (ocorrida
em caráter translativo) e aos protestos, não há
probabilidade do direito invocado pelos autores, sendo
descabida, assim, a liminar de sustação.
Neste ponto, as recorrentes alegam que “referido acordo
se realizou em SETEMBRO DE 2015 e não 23 fevereiro de 2016, conforme
fundamentado. A data referenciada, qual seja, 23 de fevereiro de 2016,
INDICA DIA, MÊS E ANO DO RECONHECIMENTO DE FIRMA DAS ASSINATURAS
DE CRISTHIANE SANTOS MELO (2a requerente) e Fabíola Bastos de Oliveira
Belmonte (representante da 2a requerida) atestadas por semelhança pelo 8o
Cartório de Registro Civil - subdistrito de Santana - desta Capital e não DATA
DO ACORDO PACTUADO. Tal procedimento teve como escopo, ampliar a
veracidade/validade do documento de composição de dividas firmado entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040160-85.2016.8.26.0100 -Voto no 20999
10
partes - fl. 53, inclusive já devidamente esclarecido as fls. 102 à 105” (fls.
252).
Ora, causa espécie que um documento firmado por
pessoas jurídicas, relativo a pagamentos de quantias, tenha sido celebrado em
setembro de 2015 e apenas em fevereiro de 2016 tenha tido suas firmas
reconhecidas.
Por outro lado, vale ressaltar que o título de número 25,
protestado pelo banco corréu (fls. 87), ainda consta como em “aberto” na
própria planilha acostada ao feito pelas recorrentes (fls. 52).
Diante do quadro que se descortina, não há como imputar
responsabilidade ao banco corréu pelos protestos realizados, já que as
duplicatas possuem lastro e este as recebeu de boa-fé. Portanto, é caso
desprovimento do apelo das autoras.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar a
solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer qualquer reparo.
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão judicial, ao
ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela incompatíveis, estão
sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem necessidade de, enfadonha e
burocraticamente, ter que repetir, o órgão jurisdicional, mais de uma vez, os
mesmos fundamentos já por ele acolhidos. Enfim, todos os argumentos que
não se encaixam na tese acolhida pelo julgador já estão sendo, de modo e
claro e inconteste, rechaçados. Assim, não há o que se falar em violação ao
artigo 489, §1o do diploma processual.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040160-85.2016.8.26.0100 -Voto no 20999
11
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência,
de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (originalmente fixado em
R$ 29.117,42 fls. 12), apenas em favor dos patronos do banco corréu.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo
preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo desprovimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)